Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711535-55.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE APELADO: ADRIANA ROCHA DA SILVA D E S P A C H O O Exequente/Apelante, após a publicação do acórdão (ID 71672070) que julgou a Apelação interposta em face da r. sentença (ID 67517133) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Adriana Rocha da Silva, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, requer a desistência da ação e a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 72386214). Todavia, a referida sentença de extinção (ID 67517133) foi mantida em julgamento proferido por esta eg. 8a Turma Cível (ID 71672070). Assim, indefiro o pedido de ID 72386214. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator